Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre imóvel.

2. O art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 2.1. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 605.709/SP, decidiu ser impenhorável o imóvel do fiador nos casos de contrato de locação comercial. 2.2. Confira-se: " (...) O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, Acórdão Eletrônico DJe-032 Divulg 15-02-2019 Public 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. 07125817320198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 13/2/2020).

3. Assim, devida é a suspensão da ação de execução originária, com relação aos atos de constrição, exoneração/alienação do imóvel da agravante.

4. Recurso provido.